Tribunal: TJDFT
Processo: 0744221-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744221-21.2024.8.07.0000 RECORRENTES: TARCISIO RUBENS CORREA PEIXOTO, HEVAIR PEIXOTO DE SOUSA, HELCIO HUMBERTO PEIXOTO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 39376/94. REPOSIÇÃO. PERDAS. PLANO COLLOR. TEMA 1170 DO STF. JULGAMENTO DEFINITIVO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A decisão que determina a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema no 1.170/STF decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática desnecessária de atos processuais, contribuindo para a celeridade, além de preservar a segurança jurídica e a economia processual. 3. É prudente que o levantamento de valores ou a expedição complementar de requisitório de pagamento ocorra somente após o saneamento de todas as dúvidas inerentes aos parâmetros dos cálculos, em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão tem eficácia imediata, não se mostrando compatível com o princípio processual da razoável duração do processo, exigir o trânsito em julgado em detrimento da eficiência e da celeridade processual. Sustenta que já houve o trânsito em julgado da decisão, na qual restou determinado a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Verbera ofensa à coisa julgada, entendendo que os autos devem ser remetidos à contadoria judicial para a realização dos cálculos e posterior expedição das requisições de pagamento do crédito remanescente no cumprimento de sentença, tendo em vista a atualização pela TR; b) artigo 1026, caput e § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa porquanto entende que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória; e c) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissbilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 4o, 502, 503 e 508, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027